Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ACORDO DE ALIMENTOS. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, ADICIONAL DE FÉRIAS E INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CLÁUSULA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. GENITORA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACORDO PREJUDICIAL AOS INTERESSES DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologou acordo de fixação de alimentos e estabeleceu a obrigação alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, excetuados da base de cálculo a contribuição previdenciária, o imposto de renda e as parcelas de natureza indenizatória e fixou obrigação de a genitora prestar contas mensalmente ao genitor da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) exclusão da gratificação natalina, adicional de férias e indenização por serviço voluntário da base de cálculo dos alimentos; (ii) prestação de contas realizadas mensalmente pela genitora vítima de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo dos alimentos é composta por seus rendimentos totais menos as parcelas retidas a título de Imposto de Renda e Previdência obrigatória. As horas extras, adicional de férias e 13o salário compõem a base de cálculo dos alimentos.
3.1. São consideradas para fins de base de cálculo da pensão alimentícia as gratificações que integram a estrutura remuneratória do alimentante, uma vez que são decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor.
4. A gratificação por serviço voluntário possui caráter remuneratório e impõe um acréscimo de verbas na remuneração do alimentante, o que destoa das características elementares das verbas de caráter indenizatório.
4.1. A gratificação por serviço voluntário impõe um acréscimo de verbas na remuneração do alimentante e, por conseguinte, torna necessária a integração dela na base de cálculo dos alimentos.
5. A medida de prestação de contas possui caráter excepcional, além de ser exigida a demonstração idônea da possível malversação da obrigação alimentar.
5.1. O apelado está proibido de se aproximar da mãe da criança, em razão da prática de violência doméstica que culminou no deferimento de medidas protetivas.
5.2. Qualquer cláusula que permita contato entre a vítima e o agressor pode colocar a vítima em risco, e a prestação de contas pode ser usada para controlar e perpetuar a violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida
Tese de julgamento: "Verificando que o acordo realizado entre genitores no tocante aos alimentos não atende ao melhor interesse da criança, a não homologação é medida que se impõe".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 127; ECA, arts. 4o, 201 e 202; Lei Distrital n. 6.374/2019, art. 2o; CC, art. 1.583, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1106654/RJ; REsp n. 1.814.639/RS; Acórdão 1936497, 0720629-19.2023.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; etc.